Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000913-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CENTRO UTILIDADES LTDA - CNPJ: 09.019.510/0001-85 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), F DA SILVA LTDA - CNPJ: 20.514.532/0001-54 (RECORRIDO), DIEGO ALISSON DA SILVA CARDOSO - CPF: 057.241.331-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000913-08.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
F DA SILVA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de duplicata protestada, determinar o cancelamento definitivo do protesto e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial em razão da impossibilidade de denunciação à lide, a inexistência de responsabilidade civil por atuar como mero endossatário de boa-fé e a ausência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a vedação à denunciação à lide nos Juizados Especiais compromete o contraditório e afasta a competência do Juízo; (ii) estabelecer se a instituição financeira, na condição de endossatária por endosso-mandato, responde pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata sem lastro; e (iii) determinar se a ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à intervenção de terceiros nos Juizados Especiais constitui regra expressa compatível com os princípios da celeridade e economia processual, não comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A impossibilidade de denunciação à lide não impede o exercício posterior do direito de regresso em ação autônoma, inexistindo hipótese de incompetência do Juizado Especial.

A duplicata mercantil possui natureza causal e exige a demonstração de negócio jurídico subjacente válido, sendo ilícito o protesto de título desacompanhado de prova mínima da relação comercial.

A instituição financeira que encaminha a protesto duplicata sem aceite e sem elementos mínimos de comprovação da higidez do título incorre em culpa própria e extrapola os limites do endosso-mandato.

A excludente de culpa exclusiva de terceiro não se configura quando a instituição financeira concorre para a produção do dano por falha na prestação do serviço.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral relacionado à honra objetiva, mas sua configuração exige comprovação concreta do efetivo abalo à reputação ou credibilidade.

A ausência de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA impede a verificação da existência de registros anteriores ou posteriores e atrai a incidência da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação à denunciação à lide nos Juizados Especiais não afasta a competência do juízo nem restringe o contraditório, permanecendo assegurado o direito de regresso por ação autônoma.

2. O endossatário por endosso-mandato responde pelo protesto indevido quando age com culpa própria ao encaminhar a protesto duplicata sem lastro e sem verificar minimamente a regularidade da cártula.

3. A pessoa jurídica não possui presunção automática de dano moral decorrente de protesto indevido.

4. A ausência de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito autoriza a aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT e impede o deferimento de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 10, 46 e 55; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 14, caput e §3º, II; Lei nº 5.474/1968, arts. 1º e 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476; STJ, Tema 463; STJ, Súmula 227; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 52; TJMT, N.U 0001506-03.2015.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/04/2026; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359415876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela antecipada deferida;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito referente a duplicata nº 7600, em protesto no valor de R$ 7.895,47,00 (sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), com data de vencimento em 09/01/2025, estampado no protesto;

c)
CONDENAR
o banco reclamado no cancelamento definitivo do protesto;

d)
CONDENAR
o banco reclamado a compensar a parte Requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), acrescidos correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese:

1.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial
, sob o argumento de que a vedação à denunciação à lide (art. 10 da Lei nº 9.099/95) impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, pois não poderia chamar ao processo a empresa emitente do título;

2.

Ausência de responsabilidade civil
, alegando que atuou como mero endossatário de boa-fé, sem ter como verificar a regularidade da relação comercial subjacente, e que o dano decorreu exclusivamente da conduta da empresa emitente do título (terceiro);

3.

Inexistência de dano moral indenizável
, argumentando que a autora, por ser pessoa jurídica, não goza da presunção de dano (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva;

Nas
contrarrazões
, a recorrida requer o desprovimento do recurso, sustentando que a denunciação à lide possui caráter facultativo, não constituindo providência obrigatória; e que a instituição financeira responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de protesto baseado em título fraudulento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o recorrente sustenta que a vedação à denunciação à lide nos Juizados Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95) comprometeria seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando o Juizado incompetente para processar a demanda. A tese não merece acolhimento.

A vedação à intervenção de terceiros nos Juizados Especiais
é regra
expressa e constitucional
, compatível com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o sistema (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Trata-se de opção legislativa deliberada, que não viola o contraditório nem a ampla defesa — o reclamado pode exercer plenamente sua defesa nos próprios autos, sem necessidade de trazer terceiros ao processo.

Ademais, a impossibilidade de denunciação à
lide não impede que
o banco, caso condenado, exerça seu direito de regresso em ação autônoma contra a empresa emitente do título. Como bem apontado nas contrarrazões, a denunciação à lide
é facultativa
, não obrigatória, e sua vedação nos Juizados não gera incompetência do juízo.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a vedação à intervenção de terceiros não afasta a competência dos Juizados Especiais:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CORRETORA COM ATUAÇÃO AMPLIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.173 DO STJ. DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO. REDUÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade solidária das requeridas pela venda em duplicidade de imóvel e condenando-as à restituição do valor do bem, ao pagamento de danos materiais e à compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e do indeferimento da denunciação da lide; (iii) analisar a existência de ato ilícito e nexo causal na atuação da apelante; (iv) examinar a incidência do Tema 1.173 do STJ; (v) aferir a extensão dos danos materiais e o critério de apuração; e (vi) verificar a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a apelante integrou a cadeia de fornecimento ao atuar como representante da proprietária e gestora do empreendimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.
Afastada a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), bem como a vedação da denunciação da lide nas relações de consumo (CDC, art. 88), sem prejuízo do direito de regresso em ação autônoma
.

5. Configurada falha na prestação do serviço, consistente na venda em duplicidade do imóvel, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores (CDC, art. 14), não comprovada excludente de responsabilidade.

6. Inaplicável o Tema 1.173 do STJ, porquanto a apelante não atuou como mera corretora, mas como representante formal do empreendimento, com ingerência na gestão e recebimento de valores, caracterizando integração à atividade econômica.

7. O dano material decorre da frustração da aquisição do imóvel, sendo adequada a fixação da indenização com base no valor de mercado atual, em observância ao princípio da reparação integral (CC, art. 944).

8. Necessária a redução da indenização referente à taxa de escrituração, limitando-se à fração correspondente ao lote objeto da controvérsia, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9. O dano moral resta configurado, pois a venda em duplicidade do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera jurídica do consumidor e frustrando legítima expectativa de aquisição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A corretora que atua como representante do empreendimento imobiliário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive na hipótese de venda em duplicidade de imóvel. 2
. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, sendo vedada a denunciação da lide nas relações de consumo.
3. Comprovada a venda em duplicidade, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais com base no valor atual de mercado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. 4. A venda em duplicidade de imóvel configura dano moral indenizável.(...)”

(TJMT - N.U 0001506-03.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

A preliminar suscitada não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo teve origem em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela empresa autora em razão do protesto indevido da duplicata nº 7.600, no valor de
R$ 7.895,47
, emitida pela empresa Centro Utilidades Ltda. e encaminhada a protesto pelo Banco Santander.

A autora alegou desconhecer a dívida, bem como afirmou não manter qualquer relação comercial com a empresa emitente do título.

Posteriormente, houve desistência da ação em relação à Centro Utilidades Ltda., remanescendo o feito apenas em face da instituição financeira.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do Banco Santander, na qualidade de endossatário do título, pelos danos decorrentes do protesto indevido da duplicata nº 7600
.
Verifica-se, no caso concreto, a responsabilidade da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o tema por meio da
Súmula 476
e do
Tema 463
, nos seguintes termos: o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário
ou em razão de
ato culposo próprio
, como no caso de apontamento após ciência do pagamento anterior ou da
falta de higidez da cártula
.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

(Súmula n.

476, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

No caso dos autos, a duplicata nº 7600 foi protestada
sem lastro
— ou seja, sem que houvesse comprovação de relação comercial entre a emitente (Centro Utilidades Ltda.) e a sacada (F da Silva Ltda.).

Essa circunstância é incontroversa: a empresa emitente não comprovou a existência de qualquer negócio jurídico que justificasse a emissão do título, e o banco não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse a regularidade da duplicata.

A duplicata mercantil é título causal: só pode ser emitida com base em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços efetivamente realizadas (arts. 1º e 15, II, da Lei nº 5.474/1968). Sem essa causa subjacente, o título é nulo e o seu protesto é ilícito.

Ao encaminhar a protesto uma duplicata
sem aceite e sem comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços
, o banco
agiu com culpa própria
, extrapolando os limites do mandato. Cabia à instituição financeira, antes de levar o título a protesto, verificar minimamente a higidez da cártula — o que não foi feito.

O argumento do recorrente de que o dano decorreu exclusivamente de ato de terceiro (a empresa emitente) não afasta sua responsabilidade. A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC exige que a culpa seja
exclusiva
do terceiro.

No caso, o banco
concorreu
para o dano ao não verificar a regularidade do título antes de protestá-lo — conduta que configura falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC).

Desse modo, o
demandado não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante em cartório de protesto.

O recorrente sustenta que a pessoa jurídica não goza da presunção de dano moral (
in re ipsa
) e que seria necessária a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
,
mas este se restringe à
honra objetiva
— ou seja, à sua reputação, credibilidade e imagem no mercado
(Súmula 227/STJ).

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

(Súmula n.

227, Segunda Seção, julgado em 8/9/1999, DJ de 8/10/1999, p. 126.)

No caso em apreço,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de sua aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026